Tribunal: TJMT
Processo: 0047656-90.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0047656-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PERDA DE UMA CHANCE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INDEVIDO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, mormente quando incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

A denominada indenização pela perda de uma chance é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que presentes os requisitos da existência de ato ilícito e da perda de oportunidade real, atual e certa de obter resultado benéfico (STJ, REsp 1.236.809/DF, 3ª T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 12.06.2014). No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade do autor para a compra do imóvel no preço originalmente ajustado em razão da morosidade da requerida em disponibilizar os documentos necessários à consecução do negócio em tempo razoável, assim a indenização deve condizer com a chance perdida.

“Dano moral. O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. o mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077162840, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-04-2018)”

A distribuição dos ônus da sucumbência não obedece apenas ao critério quantitativo, mas também qualitativo, razão pela qual a procedência da pretensão autoral, mesmo que parcial, terá preponderância na carga que cada uma das partes deve suportar pelos custos do processo. Havendo sucumbência recíproca mínima, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima dos pedidos iniciais, a parte requerida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ DE SENA
(Num. 9744982)
e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA
(Num.9745951),

em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais (n. 47656-90.2013.8.11.0041 - Código n. 883763), movida por André Luiz de Sena em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Banco Bradesco S/A que, integrada aos aclaratórios (Num. 9744990 – Pág.2), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial em relação à requerida Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., para: i) condená-la ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) relativos à perda de uma chance, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença – Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ii) condená-la a devolver ao autor o valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), a título material, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do desembolso. Em relação ao Banco Bradesco,
JULGOU IMPROCEDENTE
o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte autora e a requerida Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., ao pagamento pró-rata das custas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/2015, devendo a parte autora arar com os honorários das requeridas e a requerida Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., arcar com os honorários do patrono da parte autora, conforme arts.86, do CPC.

O Apelante ANDRE LUIZ DE SENA não se conforma com o
decisum
.

Em suas razões, defende a necessidade de reforma da sentença, uma vez que, apesar do r. juízo de piso ter julgado parcialmente procedente a ação, condenando a requerida/apelada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., ao pagamento de quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) relativos a perda de uma chance, deixou de condenar o requerido Banco Bradesco, por entender não caracterizada a culpa do banco apelado.

Assevera que o magistrado considerou a sucumbência reciproca, condenando o autor/apelante e a apelada ao pagamento pró-rata das custas processuais e em relação aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando que a parte autora arcasse com os honorários dos patronos das requeridas e a requerida Sistema Fácil Incorporadora arcasse com os honorários da parte autora.

Ressalta que somente a requerida/apelada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., foi condenada ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) relativos a perda de uma chance, e que somente um pedido no que tange ao dano moral pugnado pelo Apelante não foi julgado procedente.

Aponta que não é correta a decretação de sucumbência reciproca para as ambas as partes, visto que todos os demais pedidos foram julgados procedentes a favor do Apelante, assim requer a condenação integral da verba honorária sucumbencial, a fim de ser estabelecida no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

Relativamente ao pedido de condenação em danos morais, alega que o r. juízo entendeu que a situação enfrentada pelo autor /consumidor ficou apenas no plano de mero aborrecimento, não constituindo motivo para configuração de lesão extrapatrimonial. Contudo, afirma que em decorrência do sério desgaste moral com o corrido, é devida a condenação das requeridas aos danos extrapatrimoniais experimentados.

Finalmente, requer o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais e condenar as apeladas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA, inconformada, em suas razões, alega em apartada síntese: I) Distrato unilateral do contrato; II) da ausência de ingerência da apelante perante a instituição financeira quanto a aprovação do financiamento imobiliário do saldo devedor do apelado; III) da impossibilidade de revisão judicial do contrato – ausência de requisito – aplicação do pacta sunt servanda; IV) da não abusividade das cláusulas contratuais

- ausência de contrato de adesão; V) da validade do contrato de compra e venda firmado entre a ré e a parte autora; inexistência de erro, dolo, coação ou fraude; VI) do suposto dano material – perda de uma chance – inexistência.

Requer, o conhecimento e o integral provimento do recurso de apelação para o fim de reformar a r.sentença de primeiro grau, no sentido de julgar totalmente improcedente a presente ação, afastando a condenação ao pagamento de danos materiais pela suposta perda de uma chance, de acordo com as razões expostas, sob pena de afrontar os direitos constitucionalmente previstos à Apelante, e por consequência, causar o enriquecimento ilícito do Apelado, quando estarão fazendo uma vez mais, a tão imprescindível e imarcescível Justiça.

As contrarrazões por André Luiz de Sena foram ofertadas (Num.9745966), pugnando-se pelo improvimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da r. sentença nos termos em que fora prolatada.

Determinada a intimação da apelada Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Rondonópolis I – SPI (Num. 32980985 – Pág.1/2), as contrarrazões foram apresentadas (Num. 35991466), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

Primeiramente, convém consignar que é indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, eis que, conforme bem asseverado pelo Magistrado “a quo”, incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

Incontroverso nos autos o contrato de compra e venda firmado entre o autor André Luiz de Sena e a requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., correspondente a unidade nº 585, modelo b1, fachada F3, 1ª Etapa do empreendimento Terra Nova Rondonópolis I, pelo preço ajustado de R$ 106.145,60 (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) – cláusula “3 – DO PREÇO”, Num. 9739961 – Pág.4/5.

Extrai-se do item “4 – Condições de Pagamento” assim ajustado:

4.1.
PARTE A
: R$ 106.145,60 (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

4.1.1 – R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a título de sinal e princípio de pagamento, com vencimento em 29/12/2010,
por meio de transferência de crédito;

4.1.2 – R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/12/2010;

4.1.3 -

R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/01/2011;

4.1.4 – R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/02/2011

4.1.5 - R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/03/2011

(...)

4.2.
PARTE B
: R$ 0,00 (zero), deverá ser paga, à vista, em 31/12/2010, à VENDEDORA, com recursos próprios do COMPRADOR, ou mediante obtenção, por este, de financiamento concedido por Agente Financeiro com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou Fundo de Garantia por tempo de Serviço (“FGTS”), conforme Obs.(2) abaixo e Cláusula Segunda deste instrumento.

Analisando as cláusulas acima transcritas com destaque a cláusula 4.1.1, juntamente com os demais elementos de prova trazido aos autos pela parte autora, notadamente, a Carta de Crédito (Num.9738457 – pág.10/11) e, ainda, os vários e-mails trocados entre o Banco Requerido, a requerida Apelante e também pelo autor (Num.9738458 – pág.1/12 e Num. 9738459 – Pág.1/11), tem-se que, efetivamente, foi reconhecida pelo Juízo “a quo” a culpa exclusiva da requerida Apelada SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA

pela a demora na liberação dos valores para a aquisição do imóvel em razão de não ter enviado os documentos necessários ao agente financeiro, vejamos:

“(...) No caso, cabe analisar se o atraso para a liberação do crédito oriundo da Carta de Crédito que o autor possuía junto ao segundo requerido ocorreu por culpa das rés, como afirma o autor na exordial.

Conforme se observa as fls. 25/26 em 29/11/2010 o autor firmou uma proposta de compra e venda do imóvel junto a primeira requerida, no valor de R$106.145,60 (cento e seis mil cento e quarenta e cinco reais).

O autor comprovou ainda a existência de uma Carta de Crédito no valor de R$ 71.365,00 (setenta e um mil e trezentos e sessenta e cinco reais), contemplada em 14/07/2009 (fls. 43/44).

Foram apresentados ainda os registros de e—mails trocados entre o autor e as requeridas e entre a empresa e o banco (fls. 46/68), pelos quais se percebe que a demora da liberação dos valores para a aquisição do imóvel se deu por culpa exclusiva da empresa SISTEMA FACIL, que não enviou os documentos necessários ao agente financeiro.

Nesse sentido, segue trecho do e-mail enviado pelo Banco a

Empresa:

”(...). Conforme já havia encaminhado e-mail para Patrícia

anteriormente (em 12/07/2011), ainda estou no aguardo da

documentação do imóvel, pois até agora só recebi alguns via e

mail e os mesmos devem ter autenticação do cartório, sendo assim preciso que sejam enviados via SEDEX igual aos documentos que já foram enviados pela agência.

(...)

Dessa forma, visando a satisfação do cliente e a conclusão do

processo que já dura oito meses, por gentileza dar prioridade

nesse processo.

Qualquer dúvida estou a disposição nesse e-mail ou nos

telefones da agência e meu celular.

Grata”.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito e a ré, por seu turno, não comprova fatos a impedir, modificar ou extinguir o direito inicial, de modo que não há prova a amparar os argumentos de que a quebra contratual é decorrência de culpa praticada pela parte autora, tendo em vista que, consoante cláusula acima transcrita, cerca de 70% (setenta por cento) do pagamento do contrato pactuado entre as partes se daria por meio de “transferência de crédito”, qual cabia a apelante a apresentação de documentação necessária ao agente financeiro em prazo razoável para a transferência dos valores, o que não restou demostrado nos autos, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Desse modo, escorreita a sentença.

Da perda de uma chance

A denominada indenização pela perda de uma chance é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que presentes os requisitos da existência de ato ilícito e da perda de oportunidade real, atual e certa de obter resultado benéfico (STJ, REsp 1.236.809/DF, 3ª T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 12.06.2014).

No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade do autor para a compra do imóvel no preço originalmente ajustado em razão da morosidade da requerida em disponibilizar os documentos necessários à consecução do negócio; assim a indenização deve condizer com a chance perdida.

Desse modo, extrai-se dos autos os pressupostos da responsabilidade pela perda de uma chance, surgindo daí o dever de indenizar. Contudo, em relação à quantificação da indenização pela perda de uma chance esclarece Silvio de Salvo Venosa que
"o grau de probabilidade é que fará concluir pelo montante da indenização
". (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 12ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 39).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS APROVAÇÃO DA OPERAÇÃO PELO BANCO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANTIDO O VALOR FIXADO EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SOMENTE DO VALOR DESPENDIDO COM ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. Caso em que os autores solicitaram financiamento imobiliário junto ao banco réu e este, após aprovação, cancelou o crédito, o que gerou a consequência da não celebração da compra do bem imóvel que estava em negociação pelos autores. Perda de uma chance. A perda de uma chance para ser objeto de reparação, deve caracterizar prejuízo de ordem material ou imaterial resultante de fato consumado, não hipotético. No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade de compra do bem imóvel. Portanto, presente prova da responsabilidade da ré, ônus que lhe cabia, disposição do artigo 373, I, do CPC/15, correta a sentença nestes tocantes. Danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Danos materiais. Inexistindo nos autos qualquer comprovante quanto a débito realizado na conta dos autores, é de ser desprovido o pedido de restituição do valor. Danos materiais devidos consubstanciados nos alugueres que o autor teve que despender, limitados aos recibos constantes dos autos. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082581281, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 31-10-2019).

Mediante essas considerações, entendo que o valor fixado pelo juízo de 1º grau revela-se coerente com as provas dos autos e atende o princípio da razoabilidade.

Do Dano Moral

Lado outro, é necessário verificar a existência ou não de danos morais experimentados pela parte autora. E nesse sentido, comungo com o posicionamento da sentença, eis que, configurada no caso em apreço que devidos os danos decorrente da perda de uma chance no que diz respeito à não concretização do contrato entabulado entre as partes, contudo, não há demonstração cabal de experimentação de dano moral.

No caso em comento, a meu sentir, não restou demonstrado dano à personalidade do autor/apelante, a ponto de gerar o direito de receber da apelante indenização por dano moral. O que restou configurado, respeitosa vênia, foram danos patrimoniais e dissabores, diante da demora excessiva da apelada em providenciar a documentação necessária para a liberação do crédito que impossibilitou de concluir o negócio, fato que não se revela suficiente para condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante disso, perfilho do entendimento de que mero descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por dano moral, quando não demonstrado de forma cabal o dano sofrido. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. Preliminares. Não há que se falar em nulidade do feito por ausência de intimação do Ministério Público pelo fato de figurar idoso no polo passivo, pois não verificada hipótese de incapacidade ou situação de risco. Precedentes do STJ. Ausência de nulidade. O processo desenvolveu-se regularmente, respeitando o contraditório e ampla defesa. Ademais, não está o juiz obrigado a se manifestar pontualmente sobre todas as irresignações veiculadas pelas partes, especialmente se, decidindo de forma fundamentada. Preliminares afastadas. Mérito. Hipótese em que as partes entabularam contrato de compra e venda de um imóvel, cuja posse não foi transferida integralmente às autoras no prazo convencionado, porque supostos empregados do réu estavam ocupando o bem. Terceiro interessado na compra do imóvel para realização de empreendimento. Negócio frustrado em razão da posse precária e da crise financeira. A prova dos autos demonstrou que o réu não foi responsável exclusivo pela não realização do empreendimento. Não preenchido o suporte fático do art. 186 do CPC. Dever de indenização não configurado. Perda de uma chance. A perda de uma chance ocorre quando há comprovação incontroversa de que houve um prejuízo consumado, e não meramente hipotético
. Dano moral. O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. o mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077162840, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-04-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AVALIAÇÃO REALIZADA - CONTA CORRENTE - TAXA DE SEGURO - PACOTE DE SERVIÇOS EXPRESSAMENTE CONTRATADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO DEVIDA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1- O cancelamento do contrato de financiamento não implica na devolução dos valores utilizados para avaliação do imóvel, objeto do contrato, quando a instituição financeira comprova que foi anuído o serviço pelo comprador. 2- Tendo em vista à restituição dos valores indevidamente cobrados, na via administrativa, não há que se falar em repetição do indébito. 3-
Se a situação reportada nos autos retrata mero dissabor, uma chateação comum nas relações negociais, não é de reconhecer situação apta a gerar indenização por dano moral
. ” (TJ-MG - AC: 10000180857237001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).

Da distribuição dos ônus da sucumbência - sucumbência recíproca mínima

Finalmente, alega o autor, ora segundo apelante, que decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, razão pela qual a empresa requerida deve suportar a integralidade dos ônus da sucumbência.

Pois bem. A distribuição dos ônus da sucumbência não obedece apenas ao critério quantitativo, mas também qualitativo, razão pela qual a procedência da pretensão autoral, mesmo que parcial, terá preponderância na carga que cada uma das partes deve suportar pelos custos do processo.

E havendo sucumbência recíproca mínima, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima dos pedidos iniciais, a parte requerida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC:

Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso dos autos, a situação da presente demanda traduz sucumbência recíproca mínima em favor do autor, pois os pedidos inicias podem ser resumidos em três grandes tópicos: 1) condenação dos requeridos no valor correspondente a perda de uma chance; 2) restituição do valor pago a título de avaliação e perícia do imóvel no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) e; 3) condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

Tais pretensões foram quase que completamente acolhidas na presente demanda, mormente em razão do acolhimento dos pedidos iniciais do autor quanto a condenação da reclamada a título de perda de uma chance, assim como a condenação restituição do valor pago a título de avaliação do imóvel e pericia, senão vejamos o dispositivo sentencial (Num. 9742490 – Pág.7) integrada pelos aclaratórios (Num.9744990 – Pág.2), pelo qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Vejamos:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial em relação a requerida SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA —RONDONOPOLIS I —SPE LTDA para: i) condená-la ao pagamento de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), relativos à perda da chance, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença

- Súmula 362 — STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ii) condená-la a devolver ao autor o valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), a título de dano material, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do desembolso

Em relação ao requerido BANCO BRADESCO, JULGO IMPROCEDENTE o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência reciproca, condeno a parte autora e a requerida SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA — RONDONCPOLIS I —SPELTDA ao pagamento pro-rata das custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC/2015, devendo a parte autora arcar com os honorários dos patronos das requeridas e a requerida SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA — RONDOINOPOLIS I —SPELTDA arcar com os honorarios do patrono da parte autora, conforme arts. 86, do CPC.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se.

lntime-se.

Cumpra-se.

(...)”

Nesse cenário, tendo em vista que a sentença atribuiu a ambas as partes recorrentes, ou seja, parte autora e a requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Rondonópolis i – SPE Ltda., os ônus da sucumbência, em igual proporção, com a condenação ao pagamento das custas processuais e com relação aos honorários advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com os honorários dos patronos das requeridas e a requerida Sistema Fácil arcar com os honorários do patrono da parte autora, tenho que ela deve ser reformada, para que a empresa requerida, ora primeira apelante, arque com a integralidade das custas e despesas processuais.

Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO interposto por ANDRE LUIZ DE SENA tão somente para reformar parcialmente a r. sentença objurgada para, considerando a sucumbência reciproca

CONDENAR a empresa requerida Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonopolis I – Spe Ltda. no pagamento da integralidade das custas e despesas processuais além dos honorários advocatícios dos patronos da parte autora e do requerido Banco Bradesco S.A que fixo em de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação que lhe foi imposta. Por fim, NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020